Tribunal: TJDFT
Processo: 0726776-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PENHORA DE IMÓVEIS. CONTROLE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. DECURSO DO PRAZO DE BLINDAGEM.
I – O Juízo de origem, em que tramita o cumprimento de sentença, é competente para determinar a penhora de imóveis de propriedade das executadas destinada à satisfação do crédito extraconcursal da exequente, sem a necessidade de controle dos atos expropriatórios pelo Juízo recuperacional, visto que já decorrido o prazo de blindagem, contado do deferimento do processamento da recuperação judicial, art. 6o, §§ 4o e 7o-A, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020.
II – Agravo de instrumento desprovido.